Tribunal: STF
Processo: ARE 1413176
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo Interno Em Recurso Extraordinário Com Agravo. Ausência de Impugnação específica. Arts. 1.021, § 1º, do CPC E 317, § 1º, do Regimento Interno do STF. Inexistência Dos Vícios Relacionados No Art. 1.022 Do CPC/2015. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.